Tribunal: CARF
Processo: 16327.720139/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.720139/2017-87 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.966 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
08 de fevereiro de 2022 Recorrente
Recorrente
ITAÚ UNIBANCO S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE CSLL. ART. 8o DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.158-35/2001. UTILIZAÇÃO EM LANÇAMENTO.
CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático distinto, concernente à necessidade de recomposição da apuração
original do sujeito passivo que promovera a compensação da CSLL até o limite
legal, na hipótese de a autoridade lançadora constatar infrações que ampliam
este limite, e não para admissibilidade deste crédito na liquidação de
contribuição lançada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano (relatora) que votou pelo
conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720139/2017-87
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.966 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720139/2017-87

Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra
o acórdão 1201-001.067, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, assim ementado e
decidido:
Acórdão recorrido 1201-001.067
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2006
PRINCIPAL. EXTINÇÃO POR COMPENSAÇÃO. ART. 8o DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.158-35/2001.
Conforme se depreende do art. 8o da Medida Provisória no 2.158-35/2001, o
contribuinte tem o direito de extinguir, mediante compensação, o principal da
CSLL lançada de ofício. Referido direito, entretanto, não se estende à multa de
ofício e aos juros de mora exigidos em conjunto com a contribuição.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

O relatório da decisão da DRJ assim descreve a autuação:
Trata o presente processo de autos de infração, lavrados em procedimento de
fiscalização, para a constituição de créditos tributários de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica – IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL do ano-
calendário de 2006, relativamente à falta de adição de juros sobre tributos com
exigibilidade suspensa provisionados.
No Termo de Verificação de Infração – IRPJ e CSLL reflexa (fls. 126 a 133), relata a
fiscalização que a contribuinte em epígrafe, no ano de 2006, efetuou provisões a título
de juros calculados sobre os valores dos tributos suspensos, tendo como contrapartidas
contas de despesas, que reduziram o montante do lucro líquido antes do IRPJ e da
CSLL. Acrescenta que tais provisões não foram adicionadas às bases de cálculo desses
tributos.
Sustenta a fiscalização que essas provisões são indedutíveis, a teor do disposto no art.
41, §1o, da Lei no 8.981/95, no art. 13, I, da Lei no 9.249/95 e nos artigos 3o e 50 da
Instrução Normativa SRF no 390/2004.
Ante os fatos acima expostos, foram lavrados autos de infração (fls. 113 a 125) para a
exigência de R$ 38.070.064,40 a título de IRPJ e de R$ 13.713.863,18 a título de CSLL,
acompanhados de multa proporcional e de juros de mora, totalizando R$
107.270.405,97.
Cientificada das autuações em 23/02/2010, a contribuinte apresentou em 01/03/2010, a
petição de fls. 135 a 137 dirigida ao Sr. Delegado da Deinf/SPO, na qual alega que
efetuou o recolhimento do IRPJ e da CSLL com os benefícios concedidos pela Lei no
11.941/2009.
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.966 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720139/2017-87

Em relação à CSLL, alega que recolheu montante inferior ao lançado, pois tem direito à
compensação de 30% nos termos do art. 8o da Medida Provisória no 1.858/99. Ressalta
que o cálculo e o pagamento consideraram o referido direito à compensação.
Caso a Deinf/SPO não reconheça a compensação efetuada, a contribuinte requer que a
petição seja recebida como impugnação, pois o direito à compensação está
expressamente previsto em lei, sendo que a autoridade autuante tinha o dever de ofício
de considerar a compensação no cômputo do valor lançado nos termos do art. 142 do
CTN.
Em 27/06/2011, a Deinf/SPO/Dicat proferiu o despacho de fls. 238 e 239, pelo qual a
parcela do crédito tributário objeto do parcelamento foi transferido para o processo no
16327.720707/2011-54 (fls. 240), apensado ao presente processo.
Assim, neste processo, foi mantido apenas o crédito tributário relativo à CSLL no
montante de R$ 4.114.158,95, com a respectiva multa proporcional de R$ 3.085.619,21,
além dos juros moratórios.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que
“a compensação do crédito de 18% calculado sobre a base de cálculo negativa de CSLL e sobre
os valores adicionados temporariamente, correspondentes a períodos de apuração encerrados
até 31/12/1998, constitui faculdade a ser tempestivamente exercida pelo contribuinte por
ocasião da apuração, escrituração e recolhimento do débito da CSLL, não sendo admitida a
referida compensação para liquidar o débito de CSLL lançado de ofício.” (grifamos)
Interposto recurso voluntário, este foi julgado parcialmente procedente, tendo a
turma a quo entendido que o artigo 8o da MP 2.158-35/2001 não veda a compensação do crédito
ali descrito com a CSLL lançada de ofício, mas que o direito à compensação limita-se “ao valor
original do crédito”, não alcançando o débito de multa de ofício e os juros de mora lançados.
Contra tal decisão a Fazenda Nacional também apresentou recurso especial, no
entanto este não foi admitido pelo Presidente de Câmara nos termos do despacho de 715-719,
confirmado pelo Presidente da CSRF (fls. 720-721).
O sujeito passivo apresentou inicialmente embargos de declaração contra o
acórdão 1201-001.067, alegando omissões e obscuridade, no entanto o apelo foi rejeitado pela
Presidente 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, em decisão definitiva.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo apontou divergências quanto a duas
matérias, sendo que, por meio do despacho de admissibilidade de fls. 934-943, o Presidente da 2a
Câmara deu seguimento apenas à primeira delas. Intimado do seguimento parcial de seu recurso
(fl. 946), o sujeito passivo não se manifestou, restando portanto definitivo o não seguimento
quanto à segunda matéria ali tratada.
A divergência cuja discussão nesta CSRF foi admitida refere-se ao alcance do
direito à compensação do crédito previsto no artigo 8o da MP 2.158-35/2001. O paradigma
aceito para a demonstração de tal divergência recebeu a seguinte ementa:
Acórdão paradigma 1401-000.957
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO
INSTITUÍDO PELO ART. 8° DA MP N° 1.807/99 (RECUPERAÇÃO DE
CRÉDITO. CABIMENTO.
A instituição financeira que tiver base de cálculo negativa e valores
adicionados temporariamente ao lucro liquido, para apuração da base de
cálculo da CSLL, correspondentes a períodos de apuração encerrados até
31/12/1998, poderá optar por escriturar, em seu ativo, como crédito
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.966 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720139/2017-87

compensável com débitos da mesma contribuição, o valor equivalente a
dezoito por cento da soma daquelas parcelas (MP n° 1.807/99, art. 8°). Nesse
sentido, tal crédito tem a mesma natureza da base negativa da CSLL,
prestando-se assim para liquidar o débito da contribuição lançada de ofício
como se base negativa ainda o fosse até limite de 30%.
A seguir, destaca-se trecho do despacho de admissibilidade do recurso especial
quanto à divergência jurisprudencial nessa matéria:
Da similitude fática
Tanto o acórdão recorrido, quanto o acórdão paradigma, tratam acerca da possibilidade
de abater de lançamentos de ofício da CSLL, o montante pago com a utilização da
alíquota diferenciada de dezoito por cento incidente sobre as parcelas temporariamente
adicionadas ao lucro líquido para efeito de determinação de sua base de cálculo - CSLL
(crédito previsto no art. 89 da MP No 1.859/99 reeditada até o art. 8o da MP no
2.15835/2001), bem assim saber se o referido direito de abatimento se estende ou não
também à multa de ofício e aos juros de mora exigidos em conjunto com a contribuição.
Da divergência
Em condições assemelhadas, o acórdão recorrido entendeu que tal direito ao abatimento
do crédito ficto de que trata o art. 8o da MP no 2.158-35/2001 não englobaria a multa de
ofício e os juros, uma vez que o pedido compensação desse crédito, só foi efetuado após
iniciado o lançamento de ofício.
De outra banda, em sentido diverso, o acórdão paradigma abraça o entendimento de que
trata-se de direito incontroverso (potestativo) assemelhados à base negativa de CSLL e
que, portanto, a base de cálculo da CSLL deveria ter sido recomposta também de ofício,
o que leva ao entendimento de que a multa de ofício e os juros não seriam devidos.
Por todo o exposto, OPINO por Admitir esta matéria através deste primeiro paradigma
(Ac. no 1401-000.957).
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial do contribuinte,
pugnando pelo não conhecimento de forma genérica (sem apresentar razões) e pedindo também
seu desprovimento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, a descrição pela parte recorrida de quaisquer razões
específicas que pudessem levar ao questionamento quanto ao seu seguimento.
O acórdão recorrido interpretou o §3o do artigo 8o da MP 2.158-35/2001 como
sendo uma limitação ao direito de compensação do crédito, é dizer, não nega que o contribuinte
teria o direito de extinguir, mediante compensação, o principal da CSLL lançada de ofício,
todavia afirma que tal direito não se estenderia à multa ofício e aos juros de mora exigidos em
conjunto com a contribuição.
O dispositivo legal em comento possui a seguinte redação (grifamos):
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.966 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720139/2017-87

Art. 8o As pessoas jurídicas referidas no art. 1o, que tiverem base de cálculo negativa e
valores adicionados, temporariamente, ao lucro líquido, para efeito de apuração da base
de cálculo da CSLL, correspondentes a períodos de apuração encerrados até 31 de
dezembro de 1998, poderão optar por escriturar, em seu ativo, como crédito
compensável com débitos da mesma contribuição, o valor equivalente a dezoito por
cento da soma daquelas parcelas.
§ 1o A pessoa jurídica que optar pela forma prevista neste artigo não poderá computar
os valores que serviram de base de cálculo do referido crédito na determinação da base
de cálculo da CSLL correspondente a qualquer período de apuração posterior a 31 de
dezembro de 1998.
§ 2o A compensação do crédito a que se refere este artigo somente poderá ser efetuada
com até trinta por cento do saldo da CSLL remanescente, em cada período de apuração,
após a compensação de que trata o art. 8o da Lei no 9.718, de 1998, não sendo admitida,
em qualquer hipótese, a restituição de seu valor ou sua compensação com outros
tributos ou contribuições, observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda.
§ 3o O direito à compensação de que trata o § 2o limita-se, exclusivamente, ao valor
original do crédito, não sendo admitido o acréscimo de qualquer valor a título de
atualização monetária ou de juros.
Já o paradigma expressa a posição de que o crédito em questão tem a natureza de
direito potestativo do contribuinte, sobretudo quando afirma que “tal crédito tem a mesma
natureza da base negativa da CSLL, prestando-se assim para liquidar o débito da contribuição
lançada de ofício como se base negativa ainda o fosse e obviamente até o limite legal de 30% da
base original.” (esta é a sua ratio decidendi).
Assim, decidiu que, a se admitir tal natureza, deve-se considerar que o crédito já
deveria ser considerado constituído antes mesmo do lançamento de ofício, o que afastaria a
incidência de acréscimos, eis que o lançamento deveria ter considerado e abatido o montante de
30% (esta foi a sua decisão).
No caso, compreendo que a aplicação da premissa jurídica (ratio decidendi) do
paradigma ao caso dos autos seria capaz de levar à reforma do voto condutor do acórdão
recorrido, eis que quando o paradigma decide que “... tal crédito [previsto no artigo 8o da MP
2.158-35/2001] tem a mesma natureza da base negativa da CSLL” (trecho da própria ementa do
julgado), ele acaba por admitir que o respectivo valor pode ser utilizado para abatimento de
quaisquer débitos de CSLL, seja de principal, seja de acréscimos legais, resolvendo assim o caso
dos autos de forma oposta à decisão ora recorrida.
Assim, conheço do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.966 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720139/2017-87

Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida em sua proposta de conhecer do recurso especial da
Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que o dissídio jurisprudencial não teria sido
demonstrado, diversamente do que assim consignado no exame de admissibilidade:
1) Direito à compensação do crédito na MP no 2.158-35/01, sem a imputação da multa
de ofício e juros de mora
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em relação ao
direito à compensação do crédito previsto na MP no 1.858/99 (reeditada até MP no
2.158-35/01) , sem a imputação da multa de ofício e juros de mora
Foram indicados como paradigmas os Acórdãos no 1401-000.957 e no 101-96.869, não
reformados.
Em síntese, a Recorrente, ao demonstrar o dissídio jurisprudencial, assim argumenta:
14. As divergências que fundamentam o presente recurso envolvem o momento
de consideração dos créditos relativos à compensação de 30% da CSLL, nos
termos do artigo 89 da MP ns 1.858/99, reeditada até a MP no 2.158-35/01, e,
portanto, a consequência sobre a incidência ou não da multa de ofício e dos
juros.
15. No acórdão recorrido (doe. 02), entenderam os julgadores que a multa de
ofício e os juros seriam devidos em razão de que a compensação teria sido
realizada pelo Recorrente após iniciado o procedimento de ofício:
"Registre-se que em razão do disposto no art. 89, parágrafo 3^, acima transcrito,
o direito À compensação limita-se "ao valor original do crédito", não alcançando
a multa de ofício e os juros de mora lançados. Não custa lembrar que a multa de
ofício e os juros de mora foram lançados em razão de a compensação ter sido
realizada após iniciado o procedimento de ofício."
16. Seguindo a linha acima, o despacho que rejeitou os EDs opostos pelo
Recorrente aduziu que:
"A situação aludida decorre do fato de a embargante ter peticionado o seu direito
à compensação em 01. 03.2010, (e-fls. 136) data posterior ao início do
procedimento de ofício que culminou com a lavratura do auto de infração de
CSLL em 23.02.2010, e ter solicitado o recebimento de sua petição como
impugnação, caso não fosse aceita a compensação pleiteada de acordo com os
benefícios de anistia introduzidos pela lei 11.941/09."
17. Ou seja, o entendimento do acórdão recorrido é no sentido de que o crédito
só teria sido requerido após o lançamento de ofício e que, portanto, ainda que o
principal fosse indevido, a multa de ofício e juros deveriam compor o crédito
tributário.
18. Com efeito, o acórdão ora recorrido divergiu de decisão da 4a Câmara da la
Turma Ordinária da 1a Seção no julgamento do processo no 16327.001716/2010-
61 (...):
(...)
19. Cumpre observar que o referido acórdão é no sentido de que o crédito de
CSLL previsto no art. 89 da MP 1.807/99, reeditada até a MP no 2.158-35/01,
possui semelhança com os créditos oriundos de compensação de prejuízos
fiscais. O entendimento do paradigma é que a natureza do crédito ora pleiteado,
sobre o qual foi mantida a multa de ofício e os juros demora, mesmo o crédito
sendo reconhecido, tem caráter de direito potestativo do contribuinte. Ou seja, há
o entendimento de que o crédito já é legalmente constituído antes mesmo do
lançamento de ofício, o que afasta, portanto a incidência da multa de ofício e a
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.966 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720139/2017-87

multa moratória, já que o lançamento deveria ter considerado e abatido o
montante de 30%.
(...)
21. O entendimento desse acórdão aplica-se ao caso em tela, na medida em a D.
Autoridade Fiscal deveria ter utilizado o saldo de créditos da CSLL no momento
da autuação para redução do crédito tributário lançado. Com efeito, se a
Autoridade Fiscal tivesse considerado os créditos de CSLL previstos no artigo 89
da Medida Provisória n9 2.158-35/2001, o lançamento teria sido integralmente
quitado, e sequer haveria multa de ofício e/ou juros. Tais créditos deveriam ser
utilizados obrigatoriamente por terem a natureza (ainda que análoga) de base
negativa de CSLL.
22. Ora, se por um lado, o acórdão recorrido entende que a multa de ofício e os
juros são aplicáveis mesmo que o principal tenha sido extinto em razão do
crédito acima mencionado, uma vez que o pedido desse crédito tenha sido feito
após o lançamento de ofício, o acórdão paradigma é em sentido totalmente
diverso, pois determina que tais créditos são semelhantes à base negativa de
CSLL e, portanto, são devidos anteriormente à constituição do crédito, de ofício,
o que leva ao entendimento de que a multa de ofício e os juros não seriam
devidos. (...)
Trecho da ementa do Primeiro Paradigma:
Acórdão no 1401-000.957:
(...)
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
COMPENSAÇÃO
COM
O
CRÉDITO
INSTITUÍDO PELO ART. 8° DA MP N° 1.807/99 (RECUPERAÇÃO A
instituição financeira que tiver base de cálculo negativa e valores adicionados
temporariamente ao lucro liquido, para apuração da base de cálculo da CSLL,
correspondentes a períodos de apuração encerrados até 31/12/1998, poderá
optar por escriturar, em seu ativo, como crédito compensável com débitos da
mesma contribuição, o valor equivalente a dezoito por cento da soma daquelas
parcelas (MP n° 1.807/99, art. 8°). Nesse sentido, tal crédito tema a mesma
natureza da base negativa da CSLL, prestando-se assim para liquidar o débito
da contribuição lançada de ofício como se base negativa ainda o fosse até limite
de 30%.". (negritamos)
Trecho do voto condutor do Primeiro Paradigma:
"Pelas DIPJs apresentadas pelo contribuinte (doe. 04 fls. 378/381), ao apuraro
IRPJ e CSL L devidos em 2005 compensou prejuízos fiscais de anos anteriores
no limite de 30% do I ucro líquido ajustado, bem como quanto à CSLL o crédito
de que trata o art. 8° da MP 1. 807/99, também observado o limite legal.
Alega então a Recorrente desde sede impugnatória: ainda que fosse mantida
qualquer exigência de CSLL quanto às supostas irregularidades I, II, e III, o que
se admite apenas para argumentar, e de qualquer modo no que diz respeito às
irregularidades IV, V e VI, deveria a fiscalização necessariamente ter
compensado o valor adicional de crédito do art. 8o da MP 1.807/99 a que então
teria direito o Impugnante, tendo em vista a existência de saldo remanescente
suficientemente para tanto (doc. 04).
Com razão a Recorrente. Em relação à possibilidade de compensação deste
crédito em sede de lançamento de ofício, trata-se de situação absolutamente
semelhante à compensação de prejuízos fiscais. Tendo o Recorrente efetuado a
compensação daquele crédito no limite do permitido pela MP 1.807/99 (30% da
CSL devida), é evidente que entendendo a fiscalização ser o lucro do Recorrente
superior àquele por ele apurado deveria assim ter igualmente compensado a
parcela adicional correspondente daquele crédito conforme jurisprudência do
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.966 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720139/2017-87

CARF. É que as naturezas se equivalem. Em ambos os casos, sim, é sabido que
se trata direito potestativo do contribuinte, mas nem por isso a jurisprudência
se afastou da possibilidade de se fazer essa recomposição de ofício em favor
dos contribuintes. Deforma semelhante deve acontecer com os referidos
créditos de CSLL.
(...)
Em síntese, a instituição financeira que tiver base de cálculo negativa e valores
adicionados temporariamente ao lucro líquido, para apuração da base de
cálculo da CSLL, correspondentes a períodos de apuração encerrados até
31/12/1998, poderá optar por escriturar, em seu ativo, como crédito
compensável com débitos da mesma contribuição, o valor equivalente a dezoito
por cento da soma daquelas parcelas (MP n° 1.807/99, art. 8°). Nesse sentido,
tal crédito tema a mesma natureza da base negativa da CSLL, prestando-se
assim para liquidar o débito da contribuição lançada de ofício como se base
negativa ainda o fosse e obviamente até o limite legal de 30% da base original.
Por todo o exposto, dou provimento a este item para considerar a
recomposição da base de cálculo da CSLL com o aproveitamento do crédito
relativo ao art. 89 da Medida Provisoria no 1.807/99 até o limite de 30% do
lucro líquido ajustado, e obviamente até o quantum efetivamente possuído."
(Destaques do original no Recurso)
Da análise do primeiro paradigma (Ac. Acórdão no 1401-000.957):
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Da similitude fática
Tanto o acórdão recorrido, quanto o acórdão paradigma, tratam acerca da possibilidade
de abater de lançamentos de ofício da CSLL, o montante pago com a utilização da
alíquota diferenciada de dezoito por cento incidente sobre as parcelas temporariamente
adicionadas ao lucro líquido para efeito de determinação de sua base de cálculo - CSLL
(crédito previsto no art. 89 da MP No 1.859/99 reeditada até o art. 8o da MP no 2.158-
35/2001), bem assim saber se o referido direito de abatimento se estende ou não
também à multa de ofício e aos juros de mora exigidos em conjunto com a contribuição.
Da divergência
Em condições assemelhadas, o acórdão recorrido entendeu que tal direito ao
abatimento do crédito ficto de que trata o art. 8o da MP no 2.158-35/2001 não englobaria
a multa de ofício e os juros, uma vez que o pedido compensação desse crédito, só foi
efetuado após iniciado o lançamento de ofício.
De outra banda, em sentido diverso, o acórdão paradigma abraça o entendimento de
que trata-se de direito incontroverso (potestativo) assemelhados à base negativa de
CSLL e que, portanto, a base de cálculo da CSLL deveria ter sido recomposta também
de ofício, o que leva ao entendimento de que a multa de ofício e os juros não seriam
devidos.
Por todo o exposto, OPINO por Admitir esta matéria através deste primeiro paradigma
(Ac. no 1401-000.957).
Da análise do segundo paradigma (Ac. no 101-96.869):
[...]
Sendo a matéria dessassemelhada, não comporta dissídio jurisprudencial, opinando-se,
assim, por não se admitir o segundo paradigma (Ac. no 101-96.869).
Por todo o exposto, OPINO por Admitir esta matéria apenas através do primeiro
paradigma (Ac. no 1401-000.957). (destaques do original)
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.966 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720139/2017-87

De fato, como bem exposto acima, tanto o acórdão recorrido, quanto o acórdão
paradigma, tratam acerca da possibilidade de abater de lançamentos de ofício da CSLL, o
montante pago com a utilização da alíquota diferenciada de dezoito por cento incidente sobre as
parcelas temporariamente adicionadas ao lucro líquido para efeito de determinação de sua base
de cálculo - CSLL (crédito previsto no art. 89 da MP No 1.859/99 reeditada até o art. 8o da MP
no 2.158-35/2001), bem assim saber se o referido direito de abatimento se estende ou não
também à multa de ofício e aos juros de mora exigidos em conjunto com a contribuição.
Contudo, o paradigma no 1401-00.957 teve em conta uma circunstância fática
específica, ausente no presente litígio: lá, o sujeito passivo havia destinado o crédito de CSLL à
liquidação de 30% da contribuição por ele originalmente apurada, e diante desta opção, o outro
Colegiado do CARF concluiu que a exigência suplementar de CSLL permitiria ao sujeito passivo
ampliar a destinação originalmente promovida. É o que se constata a partir dos seguintes
excertos do voto condutor do paradigma:
DA FALTA DE RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSL –
DESCONSIDERAÇÃO DO CRÉDITO DE CSLL PREVISTO NO ARTIGO 8° DA
MP 1.807/1999
Pelas DIPJs apresentadas pelo contribuinte (doc. 04 fls. 378/381), ao apurar o IRPJ e
CSLL devidos em 2005 compensou prejuízos fiscais de anos anteriores no limite de
30% do lucro líquido ajustado, bem como quanto à CSLL o crédito de que trata o
art. 8° da MP 1.807/99, também observado o limite lega.
Alega então a Recorrente desde sede impugnatória:
ainda que fosse mantida qualquer exigência de CSLL quanto às supostas
irregularidades I, II, e III, o que se admite apenas para argumentar, e de qualquer
modo no que diz respeito às irregularidades IV, V e VI, deveria a fiscalização
necessariamente ter compensado o valor adicional de crédito do art. 8° da
MP 1.807/99 a que então teria direito o Impugnante, tendo em vista a existência
de saldo remanescente suficientemente para tanto (doc. 04).
Com razão a Recorrente. Em relação à possibilidade de compensação deste crédito em
sede de lançamento de ofício, trata-se de situação absolutamente semelhante à
compensação de prejuízos fiscais. Tendo o Recorrente efetuado a compensação
daquele crédito no limite do permitido pela MP 1.807/99 (30% da CSL devida), é
evidente que entendendo a fiscalização ser o lucro do Recorrente superior àquele por ele
apurado deveria assim ter igualmente compensado a parcela adicional correspondente
daquele crédito conforme jurisprudência do CARF. É que as naturezas se equivalem.
Em ambos os casos, sim, é sabido que se trata direito potestativo do contribuinte, mas
nem por isso a jurisprudência se afastou da possibilidade de se fazer essa recomposição
de ofício em favor dos contribuintes. De forma semelhante deve acontecer com os
referidos créditos de CSLL.
Também discordo do argumento utilizado pela DRJ no sentido de que o Recorrente não
teria direito à compensação porque não reconheceu a CSLL pela alíquota de 18%. Ora,
isso não importa. O que importa é que a lei estipulou esse montante calculado a partir de
uma alíquota ficta. Assim, mesmo que o seu cálculo tenha se lastreado em ocorrências
passadas nenhuma ilação se pode tirar no sentido de negar o aproveitamento do
benefício se os recolhimentos não estiverem estritamente parelha com essa alíquota
ficta.
Eis o teor do art. 8o da Medida Provisória n° 1.807/99:
[...]
Por concordar com seu teor, trago ainda à baila trecho do recurso que vem corroborar o
meu entendimento:
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.966 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720139/2017-87

(...) Neste contexto, é de se notar, inclusive, que mesmo uma instituição
financeira que houvesse apurado unicamente base de cálculo negativa de CSL
até 31/12/98, e viesse a apurar lucro só após aquela data, poderia beneficiar-se
do disposto no art. 8o da MP n° 1.807/1999, tal como prevê a lei, sem nunca ter
pago um único valor a título de CSL !
Lembre-se ademais que a norma legal determina a apuração do crédito mediante
a aplicação, em qualquer hipótese, da alíquota única de 18% sobre a "soma
daquelas parcelas", quais sejam, "base de cálculo negativa e valores adicionados,
temporariamente, ao lucro líquido, para efeito da apuração da base de cálculo da
CSLL, correspondentes a períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro
de 1998" (destaques do Recorrente).
Ocorre que nos períodos de apuração "encerrados até 31 de dezembro de 1998" a
alíquota da CSL não foi apenas e sempre de 18%, mas sim variou inúmeras
vezes, tendo sido estabelecida ao longo dos anos em 12%, 15%, 23% e 30% !!!
Deste modo, não há como se sustentar que aquele crédito teria qualquer relação
com a alíquota pela qual foi efetivamente paga a contribuição.
Em síntese, a instituição financeira que tiver base de cálculo negativa e valores
adicionados temporariamente ao lucro liquido, para apuração da base de cálculo da
CSLL, correspondentes a períodos de apuração encerrados até 31/12/1998, poderá optar
por escriturar, em seu ativo, como crédito compensável com débitos da mesma
contribuição, o valor equivalente a dezoito por cento da soma daquelas parcelas (MP n°
1.807/99, art. 8°).
Nesse sentido, tal crédito tem a a mesma natureza da base negativa da CSLL, prestando-
se assim para liquidar o débito da contribuição lançada de ofício como se base negativa
ainda o fosse e obviamente até o limite legal de 30% da base original.
Por todo o exposto, dou provimento a este item para considerar a recomposição da base
de cálculo da CSLL com o aproveitamento do crédito relativo ao art. 8o da Medida
Provisória n° 1.807/99 até o limite de 30% do lucro líquido ajustado, e obviamente até o
quantum efetivamente possuído. (destacou-se)
Como se vê, a afirmação de que em relação à possibilidade de compensação deste
crédito em sede de lançamento de ofício, trata-se de situação absolutamente semelhante à
compensação de prejuízos fiscais foi colocada frente ao contexto de um sujeito passivo que, já
tendo promovido a compensação dentro do limite legal, pleiteou sua ampliação em razão dos
ajustes fiscais que resultaram no aumento da base de cálculo e, em consequência, da contribuição
devida no período, assim lançada de ofício. É este o cenário no qual se afirma a possibilidade de
compensação de parcela adicional correspondente daquele crédito, e que assim deveria ter
promovido a autoridade lançadora, ou seja, reduzindo o valor exigido e, em consequência,
afastando a imposição de multa de ofício e de juros de mora.
Considerando a jurisprudência pacífica neste sentido, quando se trata de ampliar a
compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL por ocasião da apuração, pela
autoridade fiscal, de base de cálculo subtraída da incidência, o voto condutor do paradigma mais
se empenha em refutar a objeção posta pela autoridade preparadora ao vislumbrar a vantagem
tributária auferida pelo sujeito passivo que destina um crédito formado a partir da aplicação da
alíquota de 18% sobre o estoque de bases negativas compensadas, para assim liquidar débito de
CSLL apurado mediante aplicação de uma alíquota significativamente inferior sobre a base de
cálculo omitida no período autuado.
No acórdão recorrido no 1201-001.067 constata-se, desde o relatório da decisão de
1a instância, a assertiva de que a autoridade autuante tinha o dever de ofício de considerar a
compensação no cômputo do valor lançado nos termos do art. 142 do CTN. A pretensão de
compensação, porém, foi veiculada em petição apresentada depois do lançamento que pretendia
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.966 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720139/2017-87

o acolhimento desta alegação para liquidação integral do crédito tributário lançado, em face dos
demais recolhimentos promovidos. A autoridade julgadora de 1a instância rejeitou o pedido por
considerar que o crédito compensável em questão somente pode ser utilizado para a apuração e
o recolhimento tempestivo do débito de CSLL, jamais para liquidar débitos posteriormente
lançados em procedimento de ofício. Mas o Colegiado a quo, diante da confirmação da
existência do direito creditório em diligência prévia, admitiu a compensação com tributos
lançados de ofício, contudo sem alcançar a multa de ofício e os juros de mora lançados, dado
que a compensação foi realizada após iniciado o procedimento de ofício.
Como se vê, a decisão do Colegiado a quo foi determinada pelo fato de não haver
compensação anterior, e a pretensão neste sentido ser deduzida após iniciado o procedimento de
ofício. Frise-se: não se trata de a compensação ter sido implementada depois do lançamento, mas
sim de a pretensão ter sido manifestada após iniciado o procedimento de ofício, ou seja, sem
espontaneidade1. Já no paradigma, como a compensação foi promovida na apuração original do
sujeito passivo, esta circunstância foi determinante para a conclusão de que a autoridade fiscal
deveria observar a opção do sujeito passivo e ajustar a compensação antes promovida ao patamar
permitido em razão do aumento da contribuição devida com as infrações identificadas no
procedimento fiscal.
Inexiste qualquer referência, no acórdão recorrido, acerca da utilização do crédito
em referência com a CSLL originalmente apurada pela Contribuinte, e nenhuma discussão
quanto ao dever de o Fisco recompor esta apuração quando amplia o limite dessa utilização.
Aliás, se este fosse o debate, a Contribuinte deveria ter impugnado parcialmente a exigência com
esta argumentação, e não manifestado a desistência do litígio oferecendo o crédito em referência
como moeda para liquidação dos débitos lançados.
Ao orientar o litígio sob esta ótica, a Contribuinte se limitou a fazer prova da
existência e disponibilidade do crédito que, em seu entendimento, se prestaria à extinção parcial
do débito lançado, além de adicionar, em seu recurso voluntário, argumentos contra os
fundamentos expressos pela autoridade julgadora de 1a instância, acerca da disparidade de
alíquotas antes referida, e assim questionar o que entendeu ser interpretação econômica dos
fatos.
Acrescente-se que, mesmo considerando que tal alegação complementar seria
insuficiente para constituição do dissídio jurisprudencial, nem mesmo em recurso especial a
Contribuinte procura alinhar sua conduta, na apuração original do tributo, àquela que foi
analisada no paradigma. E, veja-se que, na rejeição dos embargos de declaração, fora reafirmado
que a decisão desfavorável à Contribuinte decorreu do direito à compensação ter sido
peticionado depois do lançamento:
A situação aludida decorre do fato de a embargante ter peticionado o seu direito à
compensação em 01.03.2010, (e-fls. 136) data posterior ao início do procedimento de

1 Neste sentido é o Decreto no 70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
[...]

Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.966 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720139/2017-87

ofício que culminou com a lavratura do auto de infração de CSL em 23.02.2010, e ter
solicitado o recebimento de sua petição como impugnação, caso não fosse aceita a
compensação pleiteada de acordo com os benefícios de anistia introduzidos pela lei
11.941/09.
Em recurso especial a Contribuinte nada adicionou acerca de sua apuração
original, extraindo do paradigma apenas a interpretação onde se afirma que a natureza do crédito
ora pleiteado, sobre o qual foi mantida a multa de ofício e os juros de mora, mesmo o crédito
sendo reconhecido, tem caráter de direito potestativo do contribuinte. Ressalta, em seus
argumentos, que o paradigma compreende que a Autoridade Fiscal deveria ter utilizado o saldo
de créditos da CSLL no momento da autuação para redução do crédito tributário lançado, mas
não observa que esta decisão se deu diante da constatação que o sujeito passivo, naqueles autos,
já havia promovido a compensação até o limite legal, definido a partir da base de cálculo por ele
originalmente apurada. Esta a condição fática para se admitir a recomposição e a compensação
maior, sem a consequente exigência do principal e da multa de ofício e juros de mora
correspondentes.
Ausente esta circunstância específica nestes autos, não é possível afirmar que
houve interpretação divergente da legislação tributária quando o Colegiado a quo concluiu,
diante apenas da pretensão de liquidar débitos já lançados, que a multa de ofício e os juros são
aplicáveis.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Admitir a existência do dissídio jurisprudencial na forma posta pela Contribuinte
demandaria que se adentrasse à prova dos autos para verificar se houve opção pela compensação
em questão na sua apuração original, e só assim decidir se, na hipótese de tal apuração ser
reformulada pela autoridade fiscal, seria admissível a ampliação daquela compensação com
saldos de crédito disponível, e consequente exclusão, também, da multa de ofício e dos juros de
mora que deixariam de ser devidos juntamente com o principal liquidado por compensação.
Descabe, porém, nesta instância especial, o revolvimento de provas e análise de fatos sob
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.966 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720139/2017-87

parâmetros distintos daqueles examinados ao longo do litígio até aqui instaurado. A competência
das Turmas da CSRF, na análise de recurso especial de divergência, se limita à solução de
dissídios jurisprudenciais na interpretação da legislação tributária de regência e, assim, os fatos
analisados nos acórdãos comparados não podem se distinguir em aspectos determinantes para a
solução adotada pelos Colegiados do CARF, como verificado no presente caso.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital